Tribunal: TJES
Processo: 5015686-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015686-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON KENNDI DE JESUS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015686-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON KENNDI DE JESUS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEXTO FÁTICO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da ação penal nº 0000098-03.2025.8.08.0004, manteve a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade na prisão preventiva, defendendo a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Aponta, ainda, que os principais materiais apreendidos estavam sob domínio de corréu, não havendo elementos que vinculem diretamente o paciente ao tráfico, ou à associação criminosa.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias da apreensão de drogas e materiais ilícitos, e da suposta ausência de vínculo direto do paciente com os objetos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão atacada fundamentou-se em elementos concretos, como a fuga do local, a presença conjunta de todos os investigados, a apreensão de drogas em quantidade relevante e materiais típicos da traficância, o que, em juízo perfunctório, justifica a segregação cautelar.

7. A alegação de ausência de vínculo direto com os objetos apreendidos não se sustenta, considerando o contexto fático da abordagem, que revela indícios de coautoria e envolvimento no tráfico.

8. A existência de ação penal anterior pela prática de crime da mesma natureza, com liberdade provisória recente, reforça a probabilidade de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Não se verifica ausência de fundamentação, tendo sido observados os parâmetros legais dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos objetivos que revelam gravidade concreta da conduta, risco de reiteração criminosa e indícios de coautoria, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 69;

Lei nº 10.826/03, art. 12;

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35;

Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça – entendimento sobre reiteração delitiva como fundamento para prisão preventiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Kenndi de Jesus de Oliveira, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000098-03.2025.8.08.0004, manteve a custódia preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e proporcional.

Alega que, no momento da abordagem, o paciente portava apenas dois pinos de substância entorpecente análoga à cocaína e quantia em dinheiro, sendo que os demais entorpecentes, munições e apetrechos típicos da traficância foram localizados em imóvel diverso, de titularidade de corréu, sem qualquer domínio de fato ou de direito por parte do paciente.

Aduz que o próprio interrogatório policial, bem como os elementos probatórios constantes dos autos, demonstram que a posse do restante do material apreendido não pode ser imputada ao paciente.

Ressalta que Jefferson confessou ser usuário, o que afastaria o dolo do tráfico, sendo desarrazoado presumir associação criminosa a partir de mera presença no local.

Alega, ainda, que o paciente possui endereço fixo, vínculos familiares, não responde a processo por crime violento, não exerce influência sobre testemunhas e poderia ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Defende a revogação da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade dos fundamentos e pela desnecessidade da medida extrema no caso concreto.

Por fim, aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, mesmo em casos de reiteração delitiva, quando a quantidade de droga apreendida é reduzida e ausente violência ou grave ameaça.

O pedido de
liminar foi indeferid
o
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015686-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON KENNDI DE JESUS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jefferson Kenndi de Jesus de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000098-03.2025.8.08.0004, manteve a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi abordado portando apenas dois pinos de substância entorpecente, supostamente cocaína, além de pequena quantia em dinheiro, não havendo, portanto, elementos concretos a justificar a segregação cautelar.

Argumenta que os demais materiais ilícitos – como 17 pinos adicionais de cocaína, uma pedra de crack de considerável tamanho, duas munições calibre .32, rádios comunicadores, balança de precisão e materiais para embalo – foram encontrados em imóvel distinto, sob domínio exclusivo do corréu Maik Júnio dos Santos, não se podendo imputar ao paciente qualquer vínculo com tais objetos.

A impetrante defende, ainda, que o paciente confessou ser usuário e não integra organização criminosa, inexistindo elementos de prova que demonstrem associação com os demais denunciados.

Destaca, por fim, que Jefferson possui residência fixa, vínculos familiares e não apresenta comportamento violento, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

Examinando detidamente os autos, observo que a abordagem policial ocorreu após fundada suspeita, no momento em que o paciente e os corréus se encontravam na varanda da residência de Maik Júnio.

Com a aproximação dos policiais, os indivíduos tentaram fugir, sendo interceptados logo em seguida. Durante a busca pessoal, foram localizados dois pinos de cocaína e R$ 90,00 em dinheiro com o paciente, enquanto com o corréu Rodrigo foram encontrados R$ 237,00 em cédulas fracionadas. Já na residência, em cômodos internos, apreenderam-se outros 17 pinos de cocaína, uma pedra grande de crack – cujo fracionamento poderia render aproximadamente 100 unidades –, munições, balança de precisão, rádios comunicadores e demais instrumentos comumente utilizados no comércio de drogas.

Embora a defesa sustente que os objetos estavam fora do domínio do paciente, é certo que a apreensão decorreu de uma situação contextual única, que envolvia os três investigados em circunstâncias de tempo, modo e lugar convergentes, permitindo, ao menos em sede de cognição sumária, a inferência de coautoria delitiva.

Ressalte-se que, não obstante a confissão do paciente quanto ao uso pessoal, o cenário fático – fuga simultânea, presença conjunta no local, fracionamento típico da droga e apreensão de apetrechos da traficância – permite concluir, ainda que em juízo preliminar, que a versão apresentada não se sustenta diante do conjunto probatório inicial.

No tocante à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, cabe destacar que não se trata, aqui, de mera apreensão de pequena quantidade de droga, desprovida de elementos adicionais.

Ao contrário, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, associadas à presença de rádios comunicadores, balança de precisão, material de embalo e munições, configuram um quadro de organização mínima voltada para o tráfico, cuja repressão efetiva exige resposta proporcional e eficaz do Estado.

Tal conjuntura afasta, de plano, a tese de ausência de
periculum libertatis
, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, porquanto incapazes de neutralizar o risco concreto à ordem pública.

Não bastasse isso, verifica-se nos autos que o paciente já responde a outra ação penal pela prática de delitos da mesma natureza, tendo obtido liberdade provisória em novembro de 2024 e, menos de sete meses depois, voltou a ser flagrado em contexto semelhante, o que indica provável reiteração criminosa.

Ainda que ausente condenação com trânsito em julgado, o histórico processual é elemento idôneo para fins de avaliação do risco de reiteração, nos moldes do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência colacionada pela defesa, embora relevante, mostra-se insuficiente para alterar o curso da prisão preventiva, pois se aplica a hipóteses em que a quantidade de droga apreendida é ínfima e ausentes outros elementos indicativos de organização ou associação criminosa.

No caso em análise, há elementos objetivos que vão além da posse pessoal: a presença coordenada dos denunciados, a estrutura típica de traficância, o histórico processual do paciente e a fuga do local da abordagem configuram, em juízo perfunctório, indícios suficientes da gravidade concreta da conduta.

Por fim, não se constata ausência de fundamentação na decisão atacada.

A custódia foi decretada com base em dados objetivos extraídos dos autos, observando-se os critérios dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, com destaque para a gravidade concreta do delito, a organização mínima do esquema delitivo e o risco de reiteração.

A motivação apresentada pela autoridade coatora atende ao parâmetro constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não se evidenciando constrangimento ilegal manifesto.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.